Tribunal: TJSP
Processo: 2030461-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PENHORA – Decisão que deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de bens cabíveis ao executado gravados com cláusula de impenhorabilidade - Válida a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade de bem que integre a parte disponível da herança deixada pelo de cujus, ainda que não declinada a justa causa para a instituição de tal gravame em testamento, tendo em vista que

Ementa:
PENHORA – Decisão que deferiu pedido de penhora no rosto dos autos de bens cabíveis ao executado gravados com cláusula de impenhorabilidade - Válida a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade de bem que integre a parte disponível da herança deixada pelo de cujus, ainda que não declinada a justa causa para a instituição de tal gravame em testamento, tendo em vista que a exigência contida no art. 1.848, CC somente é aplicada à parte da legítima da herança - Como: (a) a parte credora formulou pedido de penhora no rosto dos autos de bens cabíveis ao executado; (b) referidos bens são aqueles legados em testamento à parte devedora e se tratam de 1/5 da totalidade das ações do Itausa S/A em nome de Ruth Tini de Araújo; (c) em situação em que: (c.1) Ruth Tini de Araújo declarou não possuir "ela outorgante testadora herdeiros necessários, quer na linha descendente, quer seja na linha ascendente" e "pode livremente dispor da totalidade de seus bens e direitos, nos termos do artigo 1857 do Código Civil", ou seja, o devedor legatário não é herdeiro necessário (CPC, art. 1829) e, portanto, não existem bens que compõem a legítima da herança da testadora, sendo inaplicável o art. 1.789, CPC e (c.2) e os bens foram gravados com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, (d) descabe o deferimento de penhora sobre referidos bens (CPC, art. 833, I), ainda que inexista declaração de justa causa para gravá-los, porque a condição imposta pelo art. 1.848, CPC somente é aplicável aos bens que compõem a legítima da herança - Reforma da r. decisão agravada para determinar o levantamento da constrição de bens no rosto dos autos da ação no1125987-88.2021.8.26.0100 – MM Juízo de Direito da 6a Vara de Família e das Sucessões da Comarca de São Paulo.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – Inconsistente a pretensão recursal de acolhimento da arguição de excesso de execução deduzida pela parte agravante devedora, pois: (a) as alegações relativas a equívocos na atualização monetária estão lastreadas em alegações genéricas, não reveladoras de desacerto da r. decisão agravada, sendo despicienda a remessa dos autos ao contador judicial, para dirimir as questões arguidas, porque não especificadas e o valor do quantum debeatur, no caso dos autos, é aferível mediante simples cálculos aritméticos e (b) com relação à cobrança de multa e honorários advocatícios, verifica-se que referidas alegações já foram feitas e foram rejeitadas pelo MM Juízo da causa por rr. decisões contra as quais não se tem notícia de que houve interposição de recurso cabível, tratando-se, portanto, de questão preclusa (CPC, art. 507).
Recurso provido, em parte.